Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713719-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 24, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado. Em suas razões recursais (ID 57586858), o devedor agravante afirma que “resta nítida a impossibilidade da penhora da quantia de R$3.718,33 (três mil, setecentos e dezoito reais, e trinta e três centavos) no Banco NU Pagamentos, R$31,00 (trinta e um reais) na Caixa Econômica Federal e R$52,86 (cinquenta e dois reais, e oitenta e seis centavos) no Banco Neon Pagamentos S. A”, pois “Os valores bloqueados provêm da rescisão contratual e abono salarial, conforme documentos anexados". Esclarece que “em 03 de junho de 2023, foi afastado de seu antigo local de trabalho, qual seja: autoposto JPC derivados de petróleo LTDA, tendo recebido R$ 2.508,84 (dois mil quinhentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) de rescisão de trabalho. O recebimento do agravante ocorreu no Banco NU pagamento S.A, sendo transferido posteriormente para as demais contas em que houve a penhora, sendo relevante frisar que todos os valores penhorados têm como origem as verbas advindas do labor do agravante”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final do presente agravo”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a desconstituição da penhora. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 propôs ação de execução em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA e PATRICIA EDNA CARVALHO DO NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos. Os devedores foram citados no ID 141704192, fl. 65, e ID 141704194, fl. 67. A devedora compareceu no ID 142986107, fl. 69, pela Defensoria Pública requerendo a gratuidade de justiça. Formulou proposta de acordo no ID 144656548, fl. 82. O credor recusou a proposta de acordo. Requereu a penhora pelo SISBAJUD (ID 147969582 - fl. 88). Foi deferido à executada PATRICIA EDNA os benefícios da gratuidade de justiça. Foi realizada a PENHORA PARCIAL, via SISBAJUD, no valor de R$4.209,82 (ID 165341842, fls. 110/115). Sendo R$3.806,16 nas contas do executado FRANSCISCO e R$403,66 nas contas da executada PATRICIA. Consulta SINESP/INFOSEG (ID 166143824, fls. 128/130). PATRICIA apresentou impugnação à penhora alegando impenhorabilidade do valor de R$389,61 (CEF) por se tratar de verba salarial. O valor de R$14,05 (NU PAGAMENTO) pede o abatimento do débito. FRANCISCO compareceu aos autos, representado pela Defensoria Pública, requerendo prazo em dobro e os benefícios da gratuidade de justiça. Acrescento que na Decisão de ID 171430138 foi deferido ao executado FRANSCISCO os benefícios da gratuidade de justiça. No ID 174209759, FRANCISCO apresentou impugnação à penhora alegando impenhorabilidade do valor de R$3.718,33 (NUPAGAMENTOS), R$31,00 (CEF) e R$52,86 (BANCO NEON) por se tratar de verba da da rescisão contratual e abono salarial. Manifestação do credor no ID 176697165. Decido. Os Devedores impugnam as penhoras sob alegação de que os valores penhorados em suas contas se referem à sua remuneração mensal. Quanto à penhora sobre valores provenientes da remuneração, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor pode ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. Na mesma toada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor sem comprometer a sua subsistência demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.026.019/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Cumprimento de sentença. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.355.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Reputa-se, portanto, não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Ante a documentação acostada nos autos e considerando o princípio da boa-fé, há de se concluir que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial pertencente aos executados. Na hipótese dos autos foi penhorado R$389,61 nas contas de PATRICIA. Pelo contracheque de ID 165421473, a devedora possui remuneração mensal de R$1.262,54. Portanto, 30% do salário da devedora equivale a R$378,76, quantia que deverá ser revertida ao credor. O remanescente de R$10,85 deverá ser desconstituído em favor da devedora. A devedora não impugnou a penhora de R$14,05, a qual deve ser levantada pelo credor. Nas contas de FRANCISCO houve penhora de R$3.718,33 (NUPAGAMENTOS), R$31,00 (CEF) e R$52,86 (BANCO NEON). O devedor alega que tais valores são decorrentes de rescisão contratual e abono salarial que foram recebido em sua conta da NUpagamentos e transferidos para outras contas. No entanto, não há prova da rescisão nos autos e nem do recebimento de verbas rescisórias. O que se percebe pelos extratos de ID 174262929 - Pag. 09/16 - fl. 185/192, são diversas transferências entre contas de mesma titularidade, sem comprovação da origem da quantia. Desse modo, não tendo o devedor logrado êxito na comprovação da impenhorabilidade da verba, reputo como válida a constrição de R$3.806,16. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada. Após a preclusão, defiro o levantamento dos valores penhorados no ID 165341842 da seguinte forma: 1) R$378,76, R$14,05 e R$3.806,16 (R$3.718,33 (NUPAGAMENTOS), R$31,00 (CEF) e R$52,86 (BANCO NEON)), mais acréscimos, ao credor CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24. Advogado com poderes para receber e dar quitação: BRUNO SILVEIRA COSTA (OAB/DF 41.099), DIEGO DE CASRILEVITZ REBUELTA NEVES (OAB/DF 36.528) e IVO SILVA GOMES JÚNIOR OAB/DF (OAB/DF 38.725). (ID 137239124 e ID 163665204) 2) R$10,85, mais acréscimos, à devedora PATRICIA EDNA CARVALHO DO NASCIMENTO. Faculto a indicação de conta para transferência dos valores no prazo de cinco dias. Após o levantamento do valor, intime-se a parte autora para trazer planilha atualizada dos débitos, com abatimento do valor levantado.” O executado roga pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar a imediata liberação dos valores depositados em conta judicial. Contudo, apesar do esforço argumentativo do agravante, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou o levantamento das quantias penhoradas à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo o agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao executado agravante, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator